Tribunal: TJDFT
Processo: 0721149-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721149-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO DE SOUZA COUTO JUNIOR AGRAVADO: BOI GORDO FRIGORIFICO E MATADOURO, INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES BOVINAS , SUINAS, CAPRINOS E AVES COM EMBUTIDOS E DERIVADOS LTDA - ME, ACRESCIA SILVA FREIRE, RENAN FREIRE MACARIO, ANTONIO MACARIO DA SILVA D E C I S Ã O Os autos vieram à minha conclusão como relator eventual, em virtude da superveniência das férias do em. Des. Angelo Passareli logo após a distribuição do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO DE SOUZA COUTO JUNIOR contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença em que contende com BOI GORDO FRIGORÍFICO E MATADOURO, INDÚSATRIA E COMÉRCIO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, CAPRINOS E AVES COM EMBUTIDOS E DERIVADOS LTDA, ACRESCIA SILVA FREIRE, RENAN FREIRE MACARIO e ANTONIO MACARIO DA SILVA, consistente em indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos da execução sejam estendidos ao quarto agravado, penhorando-se os direitos aquisitivos de um imóvel. Apresenta breve relato do processo na fase de conhecimento, consistente em ação de prestação de contas em que o agravante figurava como requerido e requerida a empresa denominada AUTO POSTO QI 23 LTDA, aduzindo que a sentença, objeto do cumprimento de sentença, condenou a empresa executada a lhe pagar o valor de R$ 81.304,60 (oitenta e um mil trezentos e quatro reais e sessenta centavos), atualizado pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a partir da citação. Relata que, iniciado o cumprimento de sentença, a empresa executada informou a mudança em sua razão social para BOI GORDO FRIGORÍFICO E MATADOURO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES BOVINAS, SUÍNAS, CAPRINOS E AVES COM EMBUTIDOS E DERIVADOS LTDA, conservando o mesmo CNPJ, estando estabelecida no DF 209 Km 08, Loja 02, Ponte Alta de Cima, Ponte Alta, Gama/DF. Na oportunidade, acrescenta que foi juntada a Alteração Contratual n. 4, apresentando a mudança da razão social e do endereço da sede da empresa, bem como a entrada do sócio RENAN FREIRE MACARIO, a retirada do sócio ANTONIO MACARIO DA SILVA e a permanência da sócia ACRESCIA SILVA FREIRE, como sócia administradora da empresa. Discorre sobre a dificuldade de encontrar bens penhoráveis e o encerramento das atividades da empresa em flagrante intenção de prejudicar credores, formulando pedido de desconsideração de personalidade jurídica, fundado no abuso do direito e na dissolução irregular da sociedade, o que afirma restou confirmado na contestação da segunda agravada e terceiro agravado, os quais confessaram o conluio denominado por eles como acordo familiar, para que fossem feitas alterações contratuais de forma legal de modo que a situação econômica familiar não fosse prejudicada pelas dívidas contraídas pela empresa executada, inicialmente denominada como AUTO POSTO QI 23 LTDA, com os fornecedores e trabalhadores. Acrescenta que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi deferido, fazendo incluir no polo passivo ACRESCIA SILVA FREIRE e RENAN FREIRE MACARIO, mas, realizadas diligências, fora encontrado apenas um imóvel constituído do Lote 12 da Quadra QNJ 10, Setor J Norte, Taguatinga/DF, com ônus de alienação fiduciária, sendo inviável sua penhora. Assevera que nas demais pesquisas realizadas, descobriu que ANTONIO MACARIO, sócio original da empresa e pessoa que fez as tratativas com o agravante em relação ao contrato de parceria, pleiteia na justiça a usucapião do imóvel localizado na DF 290 Km 08 Ponte Alta de Cima, Gama/DF, justamente o terreno onde se encontrava instalada a sede da empresa agravada, conforme a última alteração contratual. Explica que, em virtude desses fatos, requereu novo pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos da execução recaíssem sobre ANTONIO MACARIO, a fim de que o agravante pudesse penhorar os direitos sobre referido imóvel. Registra que o pedido foi indeferido, por considerar que referido sócio desligou-se da sociedade há quase 10 (dez) anos, período superior ao previsto no art. 1.003, parágrafo único, do Código Civil. Alega que a decisão se mostra equivocada, mediante os argumentos que apresenta, referentes às alterações contratuais da empresa em 12/9/2000 e 4/8/2010, a identidade de endereço da sede e os diversos negócios entabulados por ANTONIO MACARIO e sua companheira ACRESCIA SILVA FREIRE, alegando haver confusão patrimonial nos bens pertencentes à entidade familiar. Discorre longamente sobre fatos que considera demonstrar os sucessivos abusos cometidos pela empresa executada e o quarto agravado, atraindo a aplicação do art. 187 e art. 50 do Código Civil, argumentando que a primeira agravante foi incorporada pela empresa MATADOURO FRIGORÍFICO BOI GORDO LTDA, gerida por ANTONIO MACARIO, que vem fazendo parcerias para ceder o local sede da executada para outras empresas explorarem e ali se instalarem, entregando parte de seus lucros à empresa ora mencionada. Sustenta ser evidente que o abuso cometido pela sociedade conta até hoje com a participação de ANTONIO MACARIO, devendo haver a desconsideração da personalidade jurídica para incluí-lo no polo passivo da demanda, especialmente porque os demais agravados esconderam todo o patrimônio familiar em nome do quarto agravado. Defende que o prazo previsto no art. 1.003 do Código Civil não é aplicável aos casos em que comprovado o abuso da personalidade jurídica, conforme entendimento esposado em acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais colaciona. Enfatiza que se encontram comprovadas nos autos as diversas tentativas da família dona da empresa executada de utilizar de artifícios ilegais para tentar escapar do pagamento das dívidas que tem, bem como o abuso da personalidade jurídica, inclusive com confissão da companheira e do filho do Sr. ANTONIO MACARIO de que a simulação de alteração do contrato social da empresa Executada foi justamente para que a família pudesse se livrar das dívidas e promoverem o fechamento irregular da empresa. Demonstra fundado temor de que, ao ser intimado o Sr. ANTONIO MACARIO para responder o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a família arquitete outro mecanismo para tentar impedir que o imóvel localizado na DF 290 Km 8 Ponte Alta de Cima, Gama seja penhorado. 98. Desta forma, requer o Agravante que seja determinada a indisponibilidade do imóvel localizado na DF 290 Km 8 Ponte Alta de Cima, Gama, intimando-se o Sr. ANTONIO MACARIO de tal indisponibilidade, bem como enviando-se ofício para processo judicial que versa sobre a ação de usucapião do imóvel pelo Sr. ANTONIO MACARIO, informando a indisponibilidade do bem. Observa que a medida requerida é facilmente reversível e não acarretará qualquer prejuízo ao Sr. ANTONIO MACARIO, apenas preservará o direito do Exequente. Ao final, requer: a) seja deferida a tutela de urgência determinando a indisponibilidade do imóvel localizado na DF 290 Km 8 Ponte Alta de Cima, Gama, intimando-se o Sr. ANTONIO MACARIO de tal indisponibilidade, bem como enviando-se ofício para a ação de usucapião do imóvel pelo Sr. ANTONIO MACARIO informando a indisponibilidade do bem, de modo a preservar o direito do Exequente; b) a citação do Sr. ANTONIO MACARIO no endereço fornecido no preâmbulo, bem como a sua intimação para que não disponha do imóvel localizado na DF 290 Km 8 Ponte Alta de Cima; c) A decretação da desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos da presente execução sejam estendidos aos bens particulares do Sr. ANTONIO MACARIO, na medida em que foi beneficiado diretamente pelo abuso da personalidade jurídica, aplicando-se a teoria da causa madura, ou sendo outro o entendimento, a determinação de que seja instaurado e dado prosseguimento ao incidente de desconsideração junto ao primeiro grau. d) a penhora sobre os direitos aquisitivos do Sr. ANTONIO MACARIO DA SILVA e sua companheira e também Executada ACRESCIA FREIRE sob o imóvel localizado na DF 290 Km 8 Ponte Alta de Cima, Gama (DF) correspondente “às sexta e sétima glebas e parte da quinta e da segunda glebas, objeto da matrícula 11.961 do Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Luziânia/Goiás” conforme demais especificações fornecidas na ação de usucapião movida pelo Senhor Antonio Macario, cuja cópia da inicial já se encontra nos autos (id. 38070463 – Pág. 21); e) a penhora no rosto dos autos sobre os direitos do Sr. ANTONIO MACARIO na ação de usucapião 0704079-28.2018.8.07.0018 da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF deste Egrégio Tribunal de Justiça, na qual o Sr. ANTONIO MACARIO busca ver reconhecido por sentença o seu direito de domínio sob o imóvel localizado na DF 290 Km 8 Ponte Alta de Cima, Gama(DF) e que esta seja transcrita no registro de imóveis, nos termos do art. 860 do Código de Processo Civil. Preparo regular no ID 17380091 e 17380105. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. Com efeito, em que pese os diversos pronunciamentos judiciais que caminham a favor da tese do agravante, tenho que não se mostra possível avançar sobre os bens de ex-sócio que se retirou da sociedade há quase dez anos e bem antes de formado o título judicial ora execução. O agravante funda sua pretensão em julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento no REsp 1.312.591/RS no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é uma das hipóteses em que não há prazo - decadencial, se existisse - para o exercício do direito potestativo. Desse modo, a colenda Corte afastou a incidência do prazo bienal previsto no art. 1.003 do Código Civil, embasamento legal da decisão ora agravada, entendendo o em. Ministro Relator que, “à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer momento.” O acórdão apresenta a seguinte ementa: DIREITO CIVIL E COMERCIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO POTESTATIVO QUE NÃO SE EXTINGUE PELO NÃO-USO.PRAZO PRESCRICIONAL REFERENTE À RETIRADA DE SÓCIO DA SOCIEDADE. NÃO APLICAÇÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é técnica consistente na ineficácia relativa da própria pessoa jurídica - rectius, ineficácia do contrato ou estatuto social da empresa -, frente a credores cujos direitos não são satisfeitos, mercê da autonomia patrimonial criada pelos atos constitutivos da sociedade. 2. Ao se pleitear a superação da pessoa jurídica, depois de verificado o preenchimento dos requisitos autorizadores da medida, é exercido verdadeiro direito potestativo de ingerência na esfera jurídica de terceiros - da sociedade e dos sócios -, os quais, inicialmente, pactuaram pela separação patrimonial. 3. Correspondendo a direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não-uso. Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo. 4. Descabe, por ampliação ou analogia, sem qualquer previsão legal, trazer para a desconsideração da personalidade jurídica os prazos prescricionais previstos para os casos de retirada de sócio da sociedade (arts. 1003, 1.032 e 1.057 do Código Civil), uma vez que institutos diversos. 5. "Do encerramento irregular da empresa presume-se o abuso da personalidade jurídica, seja pelo desvio de finalidade, seja pela confusão patrimonial, apto a embasar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para se buscar o patrimônio individual de seu sócio" (REsp 1259066/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 28/06/2012). 6. Reconhecendo o acórdão recorrido que a ex-sócia, ora recorrente, praticou atos que culminaram no encerramento irregular da empresa, com desvio de finalidade e no esvaziamento patrimonial, a revisão deste entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1312591/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013) Em que pese as doutas razões que embasam o presente recurso, tenho que a situação fática retratada naqueles autos difere-se por completo da hipótese delineada no caso em análise. Naquele julgamento, a empresa envolvida era uma sociedade anônima e fora apontado uma sucessão de transferência de controle acionário com o escopo deliberado de frustrar o pagamento da dívida, retirando-se aquela da sociedade após a sentença condenatória de primeiro grau. A situação retratada nestes autos tem por discussão empresa limitada, em que a alteração contratual ocorrida em setembro de 2010 registra a retirada do sócio ANTONIO MACARIO DA SILVA e a inclusão de RENAN FREIRE MACARIO, ao passo em que o crédito em execução foi constituído em sentença de primeiro grau proferida em 2012 e confirmada por este Colegiado em 2015 (Processo n. 2001.01.0164590-9). Ademais, não pode o sócio retirante da empresa limitada permanecer responsável eternamente pelos eventos ocorridos na sociedade posterior à sua saída, tanto assim que o próprio STJ, em julgado mais recente, firmou o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUTADA. SOCIEDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. CESSÃO. QUOTAS SOCIAIS. AVERBAÇÃO. REALIZADA. OBRIGAÇÕES COBRADAS. PERÍODO. POSTERIOR À CESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o ex-sócio que se retirou de sociedade limitada, mediante cessão de suas quotas, é responsável por obrigação contraída pela empresa em período posterior à averbação da respectiva alteração contratual. 3.Na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1537521/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019) – grifo nosso Depreende-se, assim, que o entendimento manifestado pela decisão ora agravada mostra-se em consonância com a jurisprudência mais moderna daquele tribunal, o que afasta a probabilidade de provimento do presente recurso e, por conseguinte, a concessão da tutela recursal nos moldes requeridos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 3 de julho de 2020 20:33:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator